Tribunal: TJDFT
Processo: 0712767-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712767-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELI RODRIGUES AGRAVADO: ANTONIO EVANDO ARAUJO, MARIA DA SAUDE DE CARVALHO, MJC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, ESPÓLIO DE JOAO SEVERINO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUELI RODRIGUES contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da Ação de Usucapião, Feito n.o 0007784-18.2012.8.07.0008, ajuizada por ESPÓLIO SEVERINO DA SILVA em desfavor de MJC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. E OUTROS, indeferiu o pedido de abertura imediata de prazo para as partes se manifestarem acerca de documento juntado aos autos e, quanto à oitiva de uma testemunha, consignou que a contradita será analisada em audiência. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Indefiro o pedido retro, porquanto nada obsta que as partes se manifestem quanto aos documentos juntados aos em alegações finais. No que tange ao pedido de indeferimento da oitiva da testemunha Miguel, sua contradita será analisada em audiência. Aguarde-se a designação da audiência. Paranoá/DF, 4 de maio de 2020 11:06:27.” Defende a Agravante a necessidade de reforma da decisão agravada “determinando o deferimento de vistas às partes para que se manifestem, no prazo legal, e antes da audiência de instrução, acerca da prova emprestada, produzida nos autos do processo (0703761-41.2019.8.07.0008), denominado Estado Técnico de Evolução de Propriedade por Imagens de Satélite, determinando, ainda, a imediata suspeição da oitiva da testemunha Miguel Ribeiro de Souza, já impedida de testemunhar nos autos do referido processo” (Num. 16183455 - Pág. 13). Preparo regular (Num. 16183456 e 16183457). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da Ação de Usucapião, Feito n.o 0007784-18.2012.8.07.0008, indeferiu o pedido de abertura imediata de prazo para as partes se manifestarem acerca de documento juntado aos autos e, quanto à oitiva de uma testemunha, consignou que a contradita será analisada em audiência. As questões trazidas no recurso dizem respeito à produção de provas. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como pode ser extraído da leitura do referido artigo, é irrecorrível a decisão interlocutória referente à produção de provas. Registre-se que o Feito originário não se enquadra no parágrafo único do mencionado artigo 1.015 do CPC. Saliente-se, também, que no recurso não se discute a redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Por fim, deve ser registrado o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). A referida decisão vinculante não deita seus efeitos sobre o caso ora analisado, haja vista que o cerne da questão, como visto, é o fato de que não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão acerca de produção de provas. Tal entendimento já vigia mesmo antes do atual CPC, uma vez que os recursos dessa natureza eram convertidos em agravo retido, nos moldes do revogado art. 527, inciso II, do CPC/1973. Assim como no sistema anterior, a decisão acerca da produção de provas poderá ser questionada no recurso de Apelação. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da irrecorribilidade da decisão questionada. Com tais razões, por ser irrecorrível a decisão questionada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1015, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 26 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador